Tribunal: TJDFT
Processo: 0742601-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS. 2 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de alimentos, que fixou os alimentos provisórios em 2 salários-mínimos a serem pagos pelo genitor. 1.1. Em sua peça recursal o requerido requereu a reforma da decisão atacada com a finalidade de que fossem indeferidos os alimentos provisórios; e subsidiariamente, fossem reduzidos os alimentos provisórios para 30% do salário-mínimo, ou valor inferior ao da decisão.
2. Segundo os ensinamentos de Orlando Gomes, alimentos “são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si", em razão de idade avançada, enfermidade ou incapacidade, podendo abranger não só o necessário à vida, como a alimentação, a cura, o vestuário e a habitação, mas também outras situações atinentes à pessoa humana, estando incluídas entre elas as intelectuais e as morais, adequando-se à posição social do necessitado” (in Direito de Família. 14a ed. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2002. P. 426). 2.1. Resumindo, alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.2. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 2.3. No caso, há elementos que indicam a necessidade de modificação da decisão agravada. 2.4. Verifica-se que após a prolação da decisão de origem, que fixou os alimentos provisórios no montante de dois salários-mínimos, sobreveio significativa alteração da capacidade financeira do alimentante, haja vista o encerramento de suas atividades como empresário da área contábil e retorno ao trabalho formal como contador, com o que percebe atualmente um salário mensal líquido de R$ 3.463,70, conforme CTPS e contracheques anexados. 2.5. Nesse cenário, o valor estipulado de 2 salários-mínimos, ou seja, R$ 2.640,00, equivale hoje a quase 78% do rendimento do genitor, o que caracteriza ônus excessivo e ameaça a subsistência do alimentante, considerando a existência de outros três filhos além da agravada e demonstradas outras despesas tais como pagamento de aluguel de R$ 1.120,00. 2.6. A Jurisprudência desta corte é no sentido de que, demonstrada a redução da capacidade do alimentante, possível a minoração da pensão alimentícia, cujo valor definitivo deve ser objeto de deliberação na origem após a correspondente dilação probatória. 2.7. Precedente: “(...) 3. A presença de elementos probatórios que indicam a piora da capacidade financeira do alimentante permite a minoração da pensão alimentícia, com a observância do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. 4. O valor definitivo dos alimentos será objeto de deliberação na origem, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa.” (07407705620228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 16/6/2023). 2.8. Conclui-se pela necessidade de minoração da pensão provisória para 80% do salário-mínimo vigente. Este valor é razoável e está em consonância com a realidade das partes, levando-se em consideração que se trata de verba alimentar, necessária à sobrevivência e educação da agravada.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.